Tribunal: TJMT
Processo: 0033020-56.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033020-56.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA - CNPJ: 07.741.907/0001-50 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM
E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC/73 - NÃO CABIMENTO – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
– REGULAR INSTRUÇÃO - FUNÇÃO INTEGRATIVA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Acórdão que, à unanimidade, proveu apelação interposta para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e condenou o ora embargante em honorários advocatícios.

3. Constatada a existência do vício, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para esclarecer a obscuridade e suprir omissão de ponto existente no aresto.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, cujo teor reconheceu a legitimidade ativa
ad causam
da associação/embargada para a propositura da ação coletiva e fixou honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), com determinação de retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Nas razões, sustenta a existência de
omissão e obscuridade quanto ao arbitramento de honorários advocatícios e necessidade de aclaramento no que tange ao retorno dos autos à origem.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 110159957 pág. 10 a 14).

Decisão colegiada pela rejeição dos embargos, em sessão plenária de 28/04/2015 – Id. 110159957, págs. 17 e 24.

Interposto Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso (Id. 110159957), restou provido em decisão unipessoal do Relator, Ministro Gurgel de Faria, que anulou o acórdão prolatado em sede de embargos de declaração e devolveu os autos para analisar a questão omissa no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em mesa a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em retorno ao Tribunal de Justiça por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o móvel posto tem por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

A fim de contextualizar, interposta Apelação Cível por MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA, o acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CIVIL – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – INOCORRÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO – DEDICAÇÃO À DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS ESTABELECIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO QUE TANGEM À REGULARIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CF – RECURSO PROVIDO. Em sendo a Apelante uma associação legalmente constituída há mais de ano, dedicada à defesa e proteção aos direitos estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro que tangem à regularidade da gestão pública e á observância dos princípios consubstanciados no artigo 37 da CF/1988, o reconhecimento da sua legitimidade é medida impositiva.

Dele, foram opostos os primeiros Embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, sob os seguintes: omissão e obscuridade quanto ao preenchimento dos requisitos legais (i); omissão e obscuridade quanto à taxatividade do rol legal (ii); prequestionamento (iii); obscuridade e omissão quanto aos efeitos práticos do provimento do recurso (iv); e contradição quanto ao arbitramento de honorários (v).

Em sequência, rejeitados, à unanimidade, por rediscussão da matéria. Eis a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados os alegados vícios da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os pontos ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”. (Embargos de Declaração nº 70022304836, 14ª Câm. Cív.; TJRS; Rel: Judith dos Santos Mottecy; Julg. 18-12-2007).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1º T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in www.stj.jus.br).

Nova oposição e, nesse segundo momento, o Estado embargante sustenta que não houve pronunciamento quanto aos efeitos práticos do provimento e contradição quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.

No julgamento, à unanimidade, rejeitou-se os embargos (ementa):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Estando evidenciado que a real pretensão do embargante é a alteração da decisão proferida, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, a rejeição deste é medida impositiva, eis que tal pretensão não se coaduna com o objetivo da presente via dos embargos declaratórios.

Objeto de recurso especial,
provido em decisão monocrática do Relator, Ministro Gurgel de Faria, que anulou o acórdão prolatado em sede de embargos de declaração e devolveu autos ao Tribunal de Justiça para analisar a questão omissa no julgado.

Feitas essas considerações, analiso o mérito dos embargos.

Honorários advocatícios.
De fato, verifica-se a necessidade de reforma do acórdão embargado ante o não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

No CPC/73 só havia previsão em honorários advocatícios em caso de decisão meritória:

Art. 20.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Quanto à fase recursal o diploma processual só trazia a condenação nas custas, restando, portanto, necessário o afastamento da condenação.

Efeitos práticos/causa madura.
No caso, a apelação cível foi provida para afastar a ilegitimidade ativa da associação.

Nos últimos embargos, o acórdão consignou que “
o provimento do recurso é consequência lógica tem que retornar à primeira instância para prolação da sentença de mérito por aquele magistrado
”.

Em detida análise das razões recursais, bem ainda o resultado da sentença, a questão não se compatibiliza com a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessário o retorno à origem para regular instrução. Inclusive havia pedido expresso nos autos de base para especificar provas, especialmente perícia e prova oral.

Assim, considerando que o
decisum
foi anulado, necessário o acolhimento tão só para constar o presente e integrar ao acórdão da apelação.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para, com efeitos modificativos, suprimir a condenação em honorários de sucumbência, bem ainda integrar a fundamentação quanto ao retorno dos autos à origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022